Tribunal: TJPA
Processo: 0808816-05.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808816-05.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: JADWILSON SOUSA DOS SANTOS

AUTORIDADE: HANA SAMPAIO GHASSAN, JARBAS VASCONCELOS DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE QUESTÕES. FALTA DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA. PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA A CORREÇÃO DO ATO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
SEGURANÇA DENEGADA NA FORMA DO ARTIGO 485,VI, DO CPC/15 C/C 6º,§5º, DA LEI Nº 12.016/09.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
DENEGAR A SEGURANÇA
NA FORMA DO ARTIGO 485,VI, DO CPC/15 C/C 6º,§5º, DA LEI Nº 12.016/09
, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por JADWILSON SOUSA DOS SANTOS contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento e Administração e ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária.

Aduziu o Impetrante que se inscreveu para o Concurso Público - EDITAL Nº 01/SEAP/SEPLAD -, concorrendo ao CARGO 01: POLICIAL PENAL (MASCULINO) – GUAMÁ, com prova a ser realizada na data de 14.11.2021.

Assevera que o concurso público é composto de 02 (duas) Fases, sendo a primeira fase divididas em 05 (cinco) Etapas, a saber: a) 1ª Etapa –Exame de Habilidades e Conhecimentos, mediante a aplicação de prova objetiva e prova discursiva(redação), de caráter eliminatório e classificatório; b) 2ª Etapa –Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório; c) 3ª Etapa –Exame Médico, de caráter eliminatório; d) 4ª Etapa –Prova de Aptidão Física, de caráter eliminatório; e, e) 5ª Etapa –Investigação Social para verificação de Antecedentes Pessoais, de caráter eliminatório.

A 1ª Etapa da primeira fase correspondeu à aplicação de prova objetiva e discursiva (redação),
sendo que somente seriam corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados na objetiva e que estivessem mais bem classificados, até duas vezes o número de vagas a que estivesse concorrendo, conforme a Região de lotação e respeitados os empates na última colocação
.

Aduziu que no dia 14.11.2021 fez a prova do concurso tipo 2 da 1ª etapa,
mas que divergiu do gabarito de duas questões que constavam do gabarito preliminar publicado em 16.11.2021.
Inconformado, interpôs recurso dessas duas questões (1 e 4, de português), tempestivamente, para que fossem anuladas, pois teriam mais de uma resposta correta.

Afirmou que os recursos ainda se encontravam em análise, quando saiu o gabarito oficial definitivo, em 26.11.2021,
não contendo a anulação das questões recorridas
.
Salientou que no dia 03.12.2021 foi publicado o edital de convocação para correção da prova discursiva, não constando o seu nome
. Relatou ter pontuado 31 (trinta e uma) questões, sendo a nota de corte de 32 questões certas, motivo pelo qual não teve sua prova subjetiva (redação) corrigida.

Em razão desses fatos, pugnou pela concessão de liminar para que fosse reconhecida a ilegalidade da omissão da banca examinadora em relação ao recurso administrativo interposto pelo candidato e por não ter anulado as questões suscitadas, requerendo a posterior confirmação em sentença.

O feito, inicialmente, foi distribuído à 2ª Vara da Fazenda da Capital, o qual declinou de atuar reconhecendo sua incompetência, considerando que a autoridade coatora possui foro especial no E.TJPA.

Redistribuído no 2º grau, momento em que
indeferi

a liminar pleiteada (Num. 10165208 - Pág. 1/5)
, vez que não constatei o fumus boni iuris e o periculum in mora. Determinei a notificação das autoridades coatoras e a ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para que, querendo, integrasse a lide, nos moldes do art. 7º, inciso II, da Lei n.º Lei nº 12.016/09, com ulterior remessa ao Ministério Público.

O ESTADO DO PARÁ manifestou interesse na lide e arguiu,
preliminarmente
,
a sua ilegitimidade passiva
, ao argumento de que a responsabilidade pelas fases objetiva e discursiva do certame é da banca organizadora (CETAP). Asseverou que a referida entidade foi contratada para a realização das primeiras 4 etapas do concurso, não tendo os Secretários Estaduais e o Estado do Pará competência para análise, revisão ou alteração dos critérios utilizados pela banca examinadora.

No mérito, defendeu a ausência de direito líquido e certo, haja vista que os critérios adotados pela banca não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, consoante entendimento fixado no RE n.º 632.853, submetido à sistemática da repercussão geral. Por fim, postulou pela denegação da segurança. (Id. 10328441).

Os Secretários de Planejamento e Administração e de Administração Penitenciária apresentaram informações (Num. 10336743 - Pág. 2/9; Num. 10336750 - Pág. 2/19) ratificando os argumentos suscitados pelo Estado.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pela denegação da segurança. (Id. 10919419.

Em decisão interlocutória determinei o cumprimento de diligência, que consistia na intimação do CETAP - Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento para que integre a lide (litisconsorte necessário), bem como apresente no prazo de 10 (dez) dias sua manifestação. (Id. 11537016).

CETAP - Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento prestou informações, conforme Id. 11773099.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Mandado de Segurança. 31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte, in verbis.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Após essa breve introdução passo analisar as preliminares levantadas nos presentes autos.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Esta preliminar não merece ser acolhida, posto que no caso concreto trata-se de Mandado de Segurança no qual se pleiteia a sua manutenção no concurso, sendo garantida a
participação nas demais etapas do certame, com a correção da
prova discursiva (redação) e demais fases, até a nomeação.

Além disso, busca a decretação da nulidade das questões 01 e 04 de português e a
respectiva atribuição da pontuação a nota referente a média final
do autor, passando assim de 31 pontos para 33.

Nota-se que a Lei nº 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança, estabelece em seu art. 6º, § 3º, que "considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática".

O sujeito passivo em mandado de segurança é toda pessoa que exerce atividade estatal, executando, a qualquer título, atividades, serviços e obras públicas, praticando-os com ilegalidade ou abuso de poder.

Autoridade coatora para figurar no polo passivo é aquela que deu causa à lesão, sendo quem pratica ou ordena a execução ou inexecução do ato impugnado (Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §3º) e que tenha poderes para fazer cessar a ilegalidade.

A importância na indicação precisa da autoridade coatora reside na necessidade de definir o juiz natural para o mandado de segurança e, ainda, para o direcionamento da ordem à autoridade que tenha poder para fazer cessar a ilegalidade.

De acordo com Eduardo Sodré:

(...) existe entendimento consolidado tanto na doutrina como na jurisprudência, no sentido de que, uma vez indicada como coatora a autoridade hierarquicamente superior à efetivamente responsável pela prática do ato atacado pela via mandamental, desnecessária será a correção da irregularidade se o agente trazido ao processo assumir a defesa do ato praticado pelo seu subordinado. Trata-se da Teoria da Encampação, ilustrada nos seguintes termos pelo Min. Luiz Fux.

Aplica-se a teoria da encampação quando a autoridade apontada como coatora, ao prestar suas informações, não se limita a alegar sua ilegitimidade, mas defende o mérito do ato impugnado, requerendo a denegação da segurança, assumindo a legitimatio ad causam passiva
(STJ, 1ª TURM A. Recurso em Mandado de Segurança nº 17889/RS, Rel.Min. LUIZ FUX, j. em 07.12.2004, DJ de 28.12.2005, p. 187). (SODRÉ, Eduardo. Mandado de segurança. In. DIDIER JR, Fredie (Org.). Ações constitucionais. 6ª ed., Salvador: Podium, 2012. p. 123.)

No caso de ter sido indicada autoridade superior àquela que praticou o ato, que tenha autoridade para desfazer a ilegalidade, aplica-se a teoria da encampação, sendo desnecessária a correção do sujeito passivo, desde que a indicação da referida autoridade não implique na modificação da competência jurisdicional.

Neste sentido, confira-se entendimento sumulado pelo STJ:

“Súmula 628. A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal”.

Assevera que o concurso público é composto de 02 (duas) Fases, sendo a primeira fase divididas em 05 (cinco) Etapas, a saber: a) 1ª Etapa –Exame de Habilidades e Conhecimentos, mediante a aplicação de prova objetiva e prova discursiva(redação), de caráter eliminatório e classificatório; b) 2ª Etapa –Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório; c) 3ª Etapa –Exame Médico, de caráter eliminatório; d) 4ª Etapa –Prova de Aptidão Física, de caráter eliminatório; e, e) 5ª Etapa –Investigação Social para verificação de Antecedentes Pessoais, de caráter eliminatório.

A 1ª Etapa da primeira fase correspondeu à aplicação de prova objetiva e discursiva (redação),
sendo que somente seriam corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados na objetiva e que estivessem mais bem classificados, até duas vezes o número de vagas a que estivesse concorrendo, conforme a Região de lotação e respeitados os empates na última colocação
.

Aduziu que no dia 14.11.2021 fez a prova do concurso tipo 2 da 1ª etapa,
mas que divergiu do gabarito de duas questões que constavam do gabarito preliminar publicado em 16.11.2021.
Inconformado, interpôs recurso dessas duas questões (1 e 4, de português), tempestivamente, para que fossem anuladas, pois teriam mais de uma resposta correta.

Afirmou que os recursos ainda se encontravam em análise, quando saiu o gabarito oficial definitivo, em 26.11.2021,
não contendo a anulação das questões recorridas
.
Salientou que no dia 03.12.2021 foi publicado o edital de convocação para correção da prova discursiva, não constando o seu nome
. Relatou ter pontuado 31 (trinta e uma) questões, sendo a nota de corte de 32 questões certas, motivo pelo qual não teve sua prova subjetiva (redação) corrigida.

O impetrante atribui o ato coator autoridades administrativas HANA SAMPAIO GHASSAN, Secretária de Estado de Planejamento e Administração e JARBAS
VASCONCELOS DO CARMO, Secretário de Estado de Administração Penitenciária.

Considerando que o edital do concurso é a norma que rege todas as suas etapas, de modo que o candidato se sujeita às exigências nele contidas. De acordo com a jurisprudência assente do STF, o edital, como estatuto de regência do concurso público, reveste-se de eficácia vinculante em relação às suas previsões (RE 480129/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 30/06/2009, Primeira Turma, DJe 23/10/2009).

Somente se pode questioná-lo em havendo vícios de legalidade e constitucionalidade.

O EDITAL No 01 /SEAP/SEPLAD, DE 29 DE JUNHO DE 2021, dispõe em seu item 2.4, que o concurso público de que trata este edital será composto de 02 (duas) Fases, sendo a
PRIMEIRA FASE divididas em 05 (cinco) Etapas, a saber:
a) 1ª Etapa – Exame de Habilidades e Conhecimentos, mediante a aplicação de prova objetiva e
prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do CETAP;

b) 2ª Etapa – Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CETAP;

c) 3ª Etapa – Exame Médico, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CETAP;

d) 4ª Etapa – Prova de Aptidão Física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CETAP.

Contra o resultado da 1ª etapa (prova objetiva e
prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do CETAP) caberá recurso (item 18.3, do Edital), deverão ser interpostos on-line, através do Área
do Candidato no endereço eletrônico
https://www.cetapnet.com.br
– item 18.6 e será apreciado pela Banca Examinadora da CETAP.

Portanto, o que se extrai é que contra o resultado da etapa inicial - que é um resultado parcial do concurso - cabe recurso a ser julgado pela Banca Examinadora.

5ª Etapa – Investigação Social para verificação de Antecedentes Pessoais, de caráter eliminatório, de
responsabilidade exclusiva da SEAP.

A SEGUNDA FASE é concernente à realização do Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de
responsabilidade da SEAP.

Após essa breve explicação, verifica-se que a insurgência do impetrante é contra resultado da 1ª etapa e não contra as etapas finais ou a homologação do resultado definitivo do concurso.

Desse modo, eventual alteração do resultado da prova objetiva e discursiva é de atribuição da CETAP.

Conclui-se, portanto, que a reavaliação dos critérios da 1ª etapa e, consequentemente, a alteração do resultado da prova objetiva e discursiva, não pode ser efetivado pela Secretária de Estado de Planejamento e Administração ou pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária, por se tratar de ato do CETAP, o que implica na ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora.

Neste sentido, decisões do TJMG:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO - CONCURSO PÚBLICO - EXAMES MÉDICOS PRÉ-ADMISSIONAIS - INAPTIDÃO - SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - ILEGITIMIDADE DE PARTE - SEGURANÇA DENEGADA. Autoridade coatora é aquela que pratica o ato dito como ilegal, que age de forma a violar ou ameaçar de violação o direito da parte. Assim, tem-se que autoridade coatora é aquela que ordena ou omite ou pratica o ato impugnado, respondendo pelas suas consequencias administrativas. De acordo com precedentes do STJ, para a utilização da teoria da encampação é necessária a presença de três requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e a que praticou o ato impugnado; b) ausência de modificação de competência jurisdicional; e c) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas. Reconhecida a ilegitimidade passiva do impetrado, e diante da impossibilidade de se aplicar a Teoria da Encampação à hipótese dos autos, outra não poderia ser a solução que não o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. ( Mandado de Segurança 1.0000.16.076028-6/000, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, publicação 24/04/2017)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO - CONCURSO PÚBLICO - DIREITO À IMEDIATA NOMEAÇÃO - SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA - SEGURANÇA DENEGADA. 1. A legitimidade passiva no Mandado de Segurança exige que a autoridade apontada como coatora tenha competência para determinar a prática do ato. 2. O Secretário de Estado de Saúde não tem legitimidade passiva para a ação que visa a nomeação para cargo em que o impetrante foi aprovado, porque o provimento de cargos públicos do Poder Executivo Estadual é ato de competência privativa do Governador de Estado. ( Mandado de Segurança 1.0000.16.052980-6/000, Rel. Des. Elias Camilo, 3ª CÂMARA CÍVEL, publicação 20/04/2017)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PARA ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA SUPERVISOR PEDAGÓGICO - EXISTÊNCIA DE VAGAS E PRETERIMENTO - SEGURANÇA DENEGADA - ILEGITIMIDADE ATIVA DA DIRETORA DA SCAP E DO COMANDANTE GERAL DA PMMG. - A ação mandamental somente pode ser impetrada contra autoridade que tenha praticado o ato; se comissivo, ou que tenha deixado de praticá-lo, atuando com inércia ou omissão ilegal, quando era de seu dever fazê-lo. - O provimento das vagas, através da nomeação é ato cabível ao Governador do Estado de Minas Gerais, sendo patente a ilegitimidade passiva da Diretora da SCAP/SEPLAG e do Comandante-Geral da PMMG. - Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. - Segurança denegada. - Sentença reformada, no reexame necessário. - Apelo prejudicado. (Ap Cível/Reex Necessário nº 1.0024.13.255387-6/001, Rel. Des.(a) Heloisa Combat, 04ª Câmara Cível, publicado em 19/03/2015).

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INDICAÇÃO DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2. Conforme anteriormente afirmado, muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas. Desse modo, se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade ad causam. Precedentes: RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11.10.2016; e AgRg no RMS. 37.924/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16.4.2013.

(...)

5. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1448802/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019).

Conclui-se, portanto, que a classificação na 1ª etapa e, consequentemente, continuidade da participação do impetrante no concurso público não podem ser efetivadas pelas autoridades coatoras apontadas no mandamus, nos termos do EDITAL Nº 01/SEAP/SEPLAD -, concorrendo ao CARGO 01: POLICIAL PENAL (MASCULINO) – GUAMÁ, que rege o certame em questão, o que implica na ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras.

Vale ressaltar que se mostra inaplicável, na hipótese, a aplicação da teoria da encampação materializada na Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez que o seu acolhimento importaria em modificação de competência estabelecida pela Constituição Estadual, considerando-se que o dirigente da Banca Examinadora não possui a prerrogativa de que seus atos sejam apreciados via mandado de segurança impetrado diretamente perante este Sodalício.

Pelo exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, e, por consequência, DENEGO A SEGURANÇA, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09.

Sem custas ante o pedido de justiça gratuita que ora defiro.

Sem honorários advocatícios nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09 c/c Súmula 512 do STF.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 20/12/2022